Tribunal: TJSP
Processo: 2014952-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Mandado de segurança – Licitação - O art.30 inc. II letra "b" da Lei Federal no 8.666/93 fala da exigência de documentação relativa à "comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponível para a realização do objeto

Ementa:
Mandado de segurança – Licitação - O art.30 inc. II letra "b" da Lei Federal no 8.666/93 fala da exigência de documentação relativa à "comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos" - O fundamento da impetração não era, assim, relevante o suficiente para obtenção da liminar, uma vez que não demonstrava de plano a ilegalidade no ato atacado - Não basta o perigo da demora para justificar liminar em mandado de segurança, sendo sempre imprescindível que, além deste requisito, esteja presente a relevância do fundamento, ou seja, a forte probabilidade de existência do direito alegado. A liminar em mandado de segurança depende não só do risco de ineficácia da ordem, caso concedida somente ao final, mas também da relevância do fundamento. Verificando que o fundamento não é relevante o bastante para justificá-la, não pode o juiz conceder a liminar baseando-se apenas no risco da demora – Recurso improvido.